Tribunal: CARF
Processo: 10980.905016/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905016/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Qualquer outro documento que não atenda aos requisitos legais previstos não
poderá ser aceito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. Deve ser homologada a compensação em valor
proporcional ao encontrado na verificação dos atributos de certeza e liquidez
do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, cabe a
retificação de ofício do PERDCOMP quando constatada a ocorrência de erro
de fato no seu preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905016/2010-58
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 279.135,19, apurado no ano-
calendário 2002, conforme PER/DCOMPs abaixo:

PER/DCOMP SITUAÇÃO
38232.99481.021204.1.3.02-0982 NÃO HOMOLOGADA
14118.42901.171006.1.7.02-0852 NÃO HOMOLOGADA
33282.22967.220307.1.7.02-9609 NÃO HOMOLOGADA
06885.70175.260307.1.7.02-5044 NÃO HOMOLOGADA
40320.33926.110407.1.3.02-2013 NÃO HOMOLOGADA
13165.01280.281107.1.7.02-6704 NÃO HOMOLOGADA

Da análise dos referidos pedidos, constatou-se que a soma das parcelas de
composição do crédito, informadas no PER/DCOMP inicial, não era suficiente para comprovar a
quitação do IRPJ devido e a apuração do saldo negativo pleiteado:

Apuração IRPJ DIPJ Despacho Decisório
IRPJ devido 86.162,92 86.162,92
IRRF (222.909,58) (40.522,26)
Estimativas (142.388,53) -
IRPJ a Pagar (Sdo Negativo) (279.135,19) 45.640,66

Das parcelas de composição do crédito, foram confirmadas apenas parte das
retenções na fonte, conforme abaixo:

Assim com o recálculo, o Saldo Negativo de IRPJ que era de R$
279.135,19, demonstrado na DIPJ, passou a ser de IRPJ a pagar no valor de R$ 45.640,66.

Desse modo, as compensações apresentadas nos PER/DCOMPs
mencionados não foram homologadas, tendo sido emitido, pela DRF/Curitiba, o Despacho
Decisório, no de rastreamento 863957449 (fl. 002).

Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 20/10/2010
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

(vide documento de fl. 008). Entretanto, anteriormente a tal data a empresa já havia apresentado
manifestação de inconformidade (15/07/2010). Tal manifestação está consubstanciada no
documento anexado às fls 037 a 039, onde resumidamente argumenta o seguinte:

• “Na DIPJ 2003 no calendário 2002, a empresa informou na ficha 12 A pagina
11, crédito de imposto de renda retido na fonte no valor total de R$365.298,11,
deduzindo deste crédito o imposto devido apurado no valor de R$86.162,92.
Desta forma informou o saldo negativo de R$279.135,19.”

Para comprovação do crédito, a empresa juntou ao feito cópias dos comprovantes de
rendimento (fls 070 a 085).

Especificamente sobre os valores não confirmados, a interessada o elaborou
demonstrativo abaixo:

Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja julgada procedente e que as
compensações sejam homologadas.

Em minuciosa análise a DRJ em Curitiba proferiu decisão no sentido de julgar a
manifestação de inconformidade procedente em parte e reconhecer o direito creditório de R$
138.703,83, em valor original, determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido,
da compensação dos débitos declarados nos PER/DCOMPs.

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que a receita financeira que gerou o IRRF glosado pela RFB e pela DRJ foi informado
na Linha 27 da Ficha 6 da DIPJ e por isto foi tributada.

É o relatório
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.

A matéria em questão cinge-se à inconformidade da contribuinte, em face da não
homologação de pedidos de compensação vinculados ao saldo negativo de IRPJ/A.C.-2006.

A DRJ julgou parcialmente a manifestação de inconformidade, homologando o
valor de R$ 138.703,83 como saldo negativo do exercício, restando ainda em discussão o
montante de R$ 140.431,36.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

O valor de R$ 131.100,00 supostamente trata-se de IRRF sobre OURO ATIVO
FINANCEIRO/MUTUO/REVENDA e teria como fonte pagadora o CNPJ no 36.113.876/0001-
91. O valor de R$ 9.331,36 estaria relacionado a diferenças de IRRF cujas receitas financeiras
não foram oferecidas à tributação.

O IRRF de R$ 131.100,00 não foi informado na DIRF da fonte pagadora e nem
foi comprovado que a sua receita foi tributada assim não deve integrar o saldo negativo. Por sua
vez, a diferença de R$ 9.331,36 não foi comprovada que a receita financeira atrelada a este IRRF
foi tributada e por isto também não deve integrar o saldo negativo.

.Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o presente Recurso
Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital